Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704716-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE RITA RIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARETE RITA RIVA contra decisão de ID n. 146297589 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de BANCO DO BRASIL S.A., que julgou desnecessária a apresentação de SLIPS XER 712 ORIGINAIS ou NÃO MURCHADOS. Afirma, em suma, que a parte agravada foi intimada para apresentação dos SLIPS XER 712 ORIGINAIS ou NÃO MURCHADOS; que essa decisão resultou em reconhecimento de retratação pelo juízo a quo, com a consequente negativa de seguimento do agravo de instrumento n. 0713487-58.2022.8.07.0000, de relatoria do e. Des. Esdras Neves; que a determinação de apresentação da documentação estava estável e hígida; que a preclusão impede nova discussão sobre a matéria; que o reconhecimento da confiabilidade dos lançamentos unilaterais afronta o contraditório. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da estabilidade da decisão que determinou a apresentação dos documentos pela parte agravada, bem como a reforma da decisão que reconheceu como fidedignos os lançamentos apresentados pelo agravado. Custas recolhidas (ID n. 43491557 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, foi proferida decisão no primeiro grau de jurisdição, em 16/2/2023 (ID 149698463 dos autos de origem) extinguindo o processo, diante do reconhecimento de que a parte agravante não possui direito à indenização. Dessa forma, o encerramento da fase de liquidação de sentença resulta na perda do objeto deste agravo de instrumento, destinado a discutir questões inerentes à produção probatória. Isto é, com a extinção da fase de liquidação de sentença, não mais subsiste o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto (que consistia no suposto reconhecimento da preclusão do dever da parte agravada apresentar determinada documentação). Caberá, então, à parte agravante, observados o prazo e o instrumento processual adequados, buscar eventual modificação da decisão que encerrou a fase de liquidação e extinguiu o processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora